Tribunal: TJDFT
Processo: 0725355-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REDE NÃO CREDENCIADA. URGÊNCIA. REEMBOLSO PARCIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA. DANO MORAL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONTRADIÇÃO. AUSENTE. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, os Embargos de Declaração têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional.
2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil evidencia mera pretensão de reexame do julgado pelo embargante, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. Em relação ao prequestionamento, consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
4. Embargos de Declaração rejeitados.